Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-04.2024.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002219-04.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIELLI CRISTINE RODRIGUES STRACK - CPF: 058.838.439-99 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. ALEGADO AVILTAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. ART. 85, § 2º, DO CPC. GRADAÇÃO LEGAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE AO VALOR DA DÍVIDA EXONERADA PELA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida na segunda fase de ação de exigir contas, que julgou parcialmente procedente o pedido, mas fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber qual a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 2º, do CPC, estabelece uma ordem de preferência obrigatória para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo-se observar, sucessivamente: o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor atualizado da causa.

Em ação de exigir contas na qual a instituição financeira alega a existência de saldo devedor e a sentença julga improcedente tal cobrança, o proveito econômico obtido pelo autor corresponde ao montante da dívida da qual foi exonerado.

Configura erro a utilização do valor da causa como base de cálculo quando é possível mensurar o proveito econômico, impondo-se a reforma da decisão para remunerar dignamente o advogado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GABRIELLI CRISTINE RODRIGUES STRACK visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Exigir Contas N. 1002219-04.2024.8.11.0015, movida em face do BANCO ITAUCARD S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar as contas prestadas pela instituição financeira parcialmente boas, contudo, sem declarar saldo em favor do banco ante a ausência de intimação sobre o leilão extrajudicial, condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em omissão e contradição especificamente no tocante à fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que, embora o magistrado tenha reconhecido que o valor correto da venda do bem alienado corresponde a R$ 26.618,00 – substituindo o valor de R$ 7.889,13 alegado pelo banco –, a verba honorária foi calculada sobre o valor da causa, fixado inicialmente em R$ 1.000,00 de forma estimativa.

Sustenta que o proveito econômico obtido com a demanda é mensurável e foi definido pelo próprio juízo sentenciante ao arbitrar o valor da venda do veículo, razão pela qual a base de cálculo dos honorários deve observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, priorizando-se o proveito econômico em detrimento do valor da causa.

Argumenta que a manutenção da base de cálculo no valor estimativo da causa (R$ 1.000,00) resulta em honorários aviltantes e irrisórios, incompatíveis com o trabalho desenvolvido e a natureza da demanda, defendendo a aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do diploma processual para fixação equitativa, caso não acolhida a tese do proveito econômico.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, fixando-se os honorários advocatícios em valor fixo por equidade ou em 10% sobre o proveito econômico real (R$ 26.618,00), ou, sucessivamente, determinando-se a retificação do valor da causa para tal montante, com a consequente adequação da verba honorária.

Já o Banco Itaucard S.A., em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que o valor da causa foi atribuído pela própria autora e que o suposto "proveito econômico" é meramente teórico, não havendo condenação pecuniária em favor da apelante (ID 340161904).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

I. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

O recorrido sustenta que o apelo não deve ser conhecido por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que violaria o princípio da dialeticidade.

Compulsando as razões recursais, verifica-se que a apelante delimitou com clareza o objeto de seu inconformismo, qual seja, o critério utilizado pelo magistrado
a quo
para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

A recorrente apresentou argumentos jurídicos voltados a demonstrar o desacerto da decisão ao utilizar o valor da causa como base de cálculo, contrapondo-se diretamente ao comando sentencial e pleiteando a aplicação da regra do proveito econômico ou da equidade.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque os fundamentos da decisão recorrida, permitindo ao tribunal compreender as razões da insatisfação e ao recorrido exercer o contraditório.

No caso em tela, a peça recursal cumpre satisfatoriamente esses requisitos, havendo correlação lógica entre a sentença proferida e os argumentos apresentados.

Rejeito a preliminar.

II. Do mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à adequação da base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O juízo de origem arbitrou a verba em 10% sobre o valor da causa, o qual, atribuído inicialmente em R$ 1.000,00, resultaria em honorários de apenas R$ 100,00.

O CPC, em seu art. 85, § 2º, estabeleceu uma ordem de preferência objetiva e decrescente para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência. O dispositivo legal preceitua que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre: (I) o valor da condenação; (II) do proveito econômico obtido; ou, não sendo possível mensurá-lo, (III) sobre o valor atualizado da causa.

A aplicação do valor da causa como base de cálculo é, portanto, subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando não houver condenação pecuniária ou quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que essa ordem de preferência deve ser rigorosamente observada, vedando-se o salto para critérios subsidiários quando presentes os critérios preferenciais.

Confira:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º) . REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a .I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art . 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º) . 3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4 . Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5 . A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art . 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido
.” (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO . PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
. SÚMULA 83/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. "
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5 .2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo." ( REsp 1.746 .072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art . 85 do CPC/2015 e do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, devendo corresponder à diferença entre o valor inicialmente apontado e o valor entendido pelo Tribunal como devido. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2059439 SC 2022/0028744-4, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023)

No caso em apreço, a fixação de honorários na quantia aproximada de R$ 100,00 (cem reais) mostra-se não apenas em dissonância com a regra processual, mas também aviltante à dignidade da advocacia, desconsiderando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa e o tempo de tramitação do feito.

Para definir a base de cálculo correta, impõe-se identificar qual foi o proveito econômico obtido pela autora com o julgamento da demanda.

Conforme se extrai dos autos, na segunda fase da ação de exigir contas, a instituição financeira apresentou seus cálculos alegando que, após a venda do veículo e a dedução das despesas, ainda remanescia um saldo devedor em seu favor. O banco informou que após a venda do bem em leilão por R$ 7.889,13 e o acréscimo de despesas operacionais, o débito totaliza o montante de R$ 33.336,98.

A sentença recorrida, ao analisar o mérito, embora tenha reconhecido a venda por preço vil, declarou que, devido à ausência de intimação da devedora acerca do leilão, o banco não poderia cobrar qualquer saldo remanescente. O dispositivo da sentença foi claro ao declarar "
parcialmente boas as contas prestadas pela requerida, mas
sem declarar a existência de saldo em seu favor [do banco]
".

Portanto, o provimento jurisdicional resultou em um benefício patrimonial direto e mensurável para a autora: a exoneração de uma dívida que o banco alegava ser de R$ 33.336,98. Ao declarar a inexistência desse saldo devedor, o juízo a quo efetivamente beneficiou a autora neste exato montante, impedindo que tal valor lhe fosse cobrado ou executado futuramente.

Dessa forma, o proveito econômico da demanda não é inestimável, tampouco corresponde ao valor irrisório atribuído à causa na petição inicial. O proveito econômico é, inequivocamente, o valor do saldo devedor que a autora deixou de pagar em razão da sentença.

Logo, aplicando-se a regra do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem incidir sobre esse proveito econômico.

Por conseguinte, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado em duas fases procedimentais e o tempo de duração do processo, entendo adequado manter o percentual de 10% , porém alterando-se a base de cálculo para o valor do proveito econômico obtido (R$ 33.336,98), devidamente atualizado desde o ajuizamento da ação e com juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas apenas para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que estes sejam calculados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao valor do saldo devedor afastado pela sentença (R$ 33.336,98), devidamente atualizado pelo IPCA desde o ajuizamento da ação, e com juros moratórios mensais pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026